Tribunal: TJDFT
Processo: 0708405-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0708405-75.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO PAULO ALVES SOUSA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por PEDRO PAULO ALVES SOUSA DA SILVA contra a decisão de ID 186981703 (autos de origem), proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0701318-14.2024.8.07.0018 proposta contra o DISTRITO FEDERAL, indeferiu a antecipação de tutela, nos seguintes termos: I – Defiro à parte autora o benefício da gratuidade de Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. II – PEDRO PAULO ALVES SOUSA DA SILVA pede tutela de urgência, de natureza antecipada, para que seja determinada a renovação de cartão de Passe Livre para utilização no transporte público coletivo. Segundo o exposto na inicial, o autor sofre de transtorno mental orgânico e transtorno de ansiedade. Afirma que não tem condições de trabalhar. Requereu a concessão de passe livre, mas seu pedido foi negado, entendendo-se que não se enquadra no critério legal. Alega que preenche os requisitos para obtenção do cartão, pois é portador de várias doenças e deficiências. Assevera que, mesmo sem previsão legal expressa, o benefício deve ser deferido para garantia da dignidade da pessoa humana. III – De acordo com o art. 294 do CPC, a tutela provisória pode ser fundada em situação de urgência ou evidência. A tutela provisória de urgência abrange as espécies cautelar e antecipada, as quais comportam concessão em caráter antecedente ou incidental. O art. 300 do CPC define que os requisitos para concessão de tutela de urgência são a probabilidade do direito alegado e a urgência, a qual pode ser caracterizada pelo perigo de dano imediato à parte, de natureza irreversível ou de difícil reversão, ou pelo risco ao resultado útil do processo. No caso, o pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial completa, juntamente com o pedido principal, não se tratando de pedido antecedente isolado. O direito à gratuidade de transporte aos portadores de deficiência é previsto na Lei Distrital 4317/2009, nos seguintes termos: “Art. 87. O direito ao transporte gratuito da pessoa com deficiência será assegurado no sistema de transporte público coletivo (ônibus), no sistema de transporte público coletivo alternativo (vans) e no metrô por meio do passe livre, concedido e utilizado de acordo com as seguintes condições: I – fica assegurada a obrigatoriedade da admissão, nos veículos do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal e do Sistema de Transporte Coletivo Alternativo e de Condomínios, aos passageiros legalmente identificados como portadores de deficiência e a seus acompanhantes, mediante a apresentação da carteira de passe livre; II – o benefício aplica-se aos serviços de transporte público coletivo, de transporte público alternativo, operados em linhas regulares em ônibus convencionais e vans, e de metrô; III – a gratuidade concedida compreende a tarifa relativa ao serviço de transporte propriamente dito; IV – o cartão de passe livre fornecido pelo órgão competente do Poder Executivo é intransferível. Parágrafo único. Havendo necessidade, atestada por equipe médica autorizada, o beneficiário do passe livre terá direito a um acompanhante, que será identificado como seu responsável durante toda a viagem. Art. 88. A gratuidade no transporte público coletivo, no transporte público alternativo e no metrô será assegurada para pessoas com insuficiência renal e cardíaca crônica, portadores de câncer, de vírus HIV e de anemias congênitas (falciforme e talassemia) e coagulatórias congênitas (hemofilia) e para pessoas de baixa renda com deficiência física, sensorial ou mental nas condições especificadas nas Leis no 453, de 8 de junho de 1993, no 773, de 10 de outubro de 1994, e no 566, de 14 de outubro de 1993.” Já a Lei Distrital 566/1993 estabelece os critérios para qualificação de uma pessoa como portadora de deficiência para fins de gozo da gratuidade no transporte público coletivo: “Art. 1o É assegurada a gratuidade no uso dos transportes coletivos do DF aos portadores, em grau acentuado, de deficiências físicas, mentais e sensoriais, com renda de até 3 (três) salários mínimos, e respectivos acompanhantes, quando comprovadamente necessários. § 1o Para o disposto neste artigo, considera-se grau acentuado de deficiências física, mental e sensorial: I – portador de deficiência da visão: a) cego: aquele que possui acuidade entre 6/60 ou menor no melhor olho, com a correção apropriada, ou limitação tal no campo da visão, que o maior diâmetro do campo visual subentende distância angular não superior a 20 graus; b) visão subnormal: aquele que possui acuidade entre 6/20 e 6/60 no melhor olho, após correção máxima; II – portador de deficiência auditiva: aquele que possui perda neurossensorial bilateral igual a 70 decibéis ou maior; III – portador de deficiência física: aquele que possui atrofia, ausência de membro ou seqüela que impeça ou dificulte os movimentos dos membros superiores, inferiores ou tronco; IV – portador de deficiência mental: aquele que apresenta defasagem em seu desenvolvimento mental, ainda que seja capaz de apresentar satisfatória adaptação social através de atuação independente na comunidade e de obter adequação ocupacional. § 2o Para usufruir da gratuidade de que trata esta Lei, os beneficiários deverão portar carteira de identificação fornecida pelo Governo do Distrito Federal. § 3o Os acompanhantes dos deficientes a que se refere este artigo somente poderão se valer do benefício da gratuidade quando estiverem assistindo àqueles.” No caso em tela, o benefício do Passe Livre foi negado ao autor sob o fundamento de que não se enquadra no critério definido em lei para concessão da gratuidade. De acordo com a legislação citada, considera-se portador de deficiência mental aquele que apresenta defasagem em seu desenvolvimento, ainda que seja capaz de apresentar satisfatória adaptação social através de atuação independente na comunidade e de obter adequação ocupacional. Vale observar que a negativa do benefício se deu com base em avaliação médica realizada em 19/12/2023, como informa o documento ID 186922608, p. 27. Observa-se ainda que o caso foi encaminhado à Secretaria de Estado da Pessoa com Deficiência – SEPD para esclarecimentos a respeito do à negativa da perícia médica. Contudo, não consta a resposta da SEPD. De todo modo, não há outros elementos capazes de amparar o pleito do requerente. A perícia médica realizada no âmbito administrativo concluiu que o requerente não se enquadra na definição legal de portador de deficiência para fins de obtenção do cartão Passe Livre. Nesses termos, observa-se que o pedido é precipitado, sendo necessário reunir novos e melhores elementos de prova para avaliar o direito à gratuidade no transporte, podendo ser necessária, inclusive, nova perícia médica. Em vista disso, não se verifica a verossimilhança do direito alegado. IV – Em vista do exposto, INDEFERE-SE A TUTELA DE URGÊNCIA. V – Não obstante a previsão do art. 334 do CPC, deixo de designar, por ora, a audiência de conciliação ou mediação, por entender que, diante da natureza da questão discutida nesta ação, não há possibilidade de sucesso na solução consensual do litígio, visto que o ente distrital não dispõe de poderes para transigir, além do que se trata de matéria de interesse público. Em virtude disso, cumpre privilegiar a maior celeridade ao processo, já que a conciliação se mostra evidentemente inviável; além disso, não há qualquer prejuízo às partes. Assim, CITE-SE a parte ré para apresentar contestação no prazo legal. No agravo de instrumento (ID 56468041), a parte autora, ora agravante, pleiteia seja antecipado os efeitos da tutela, a fim de que seja concedido o passe livre especial, para que possa ter acesso ao serviço de saúde mental e a seu curso técnico especializado. Argumenta, em suma, que “não somente no âmbito federal, mas também no distrital vige a Política Nacional de Saúde Mental2, que foi definida pela Lei 12.216/2001. Essa lei prevê alguns direitos das pessoas com transtornos mentais, por exemplo, no art. 2o, parágrafo único, I, V e VIII - ter acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde, consentâneo às suas necessidades; ter direito à presença médica, em qualquer tempo; ser tratada em ambiente terapêutico pelos meios menos invasivos possíveis. “Dessa forma, nota-se a necessidade que o agravante tem de estar presente nas oficinas terapêuticas, sendo um meio menos invasivo de tratamento, bem como de participar do seu curso técnico, sendo um meio que pode inseri-lo no mercado de trabalho”. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão do pedido liminar, concernente na plausibilidade do direito alegado, “por haver uma política estatal voltada ao tratamento de pessoas com transtornos mentais, política assistencial do passe livre especial às pessoas de baixa renda que possua alguma das deficiências previstas em lei e por o agravante vivenciar essa realidade” (fumus boni iuris); e na urgência da medida, pois sem o passe livre o agravante tem sua situação agravada a cada dia que passa sem poder participar das atividades em grupo e do curso especializado (periculum in mora). É o relato do necessário. DECIDO. Sem preparo, ante a gratuidade de justiça concedida na origem (ID 186981703). Recurso tempestivo. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, NÃO estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. Na presente controvérsia, a parte executada agravante se insurge contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência em razão do autor não se enquadrar no critério definido em lei para a concessão do passe livre. A despeito dos argumentos expendidos pelo autor agravante, com razão o juízo a quo. In casu, não se vislumbra, em uma análise preliminar, que o requisito da probabilidade do direito esteja atendido. Apesar de alegar que possui transtorno mental, o documento médico constante no ID 186922608 (p. 17), dos autos de origem, não atesta tal deficiência, mas tão somente o diagnostica com os CID's 10 F63 (Transtornos dos hábitos e dos impulsos) em F06.8 (Outros transtornos mentais especificados devidos a uma lesão e disfunção cerebral e a uma doença física), acrescido do F41.1 (Ansiedade generalizada é caracterizada por medo ou preocupação excessiva persistente). Referido relatório não se configura Laudo apto a atestar "Deficiência Intelectual” nos termos da Leis Distritais n. 566/1993 e 4.317/2009 exigido para a concessão da benesse vindicada. Especificamente a Lei 4.317/2007, em seu artigo 5o, inciso IV, assim define deficiência intelectual: “Art. 5o Para fins de aplicação desta Lei, devem-se considerar as seguintes categorias de deficiência: [...] IV – deficiência intelectual: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação no período de desenvolvimento cognitivo antes dos 18 (dezoito) anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: a) comunicação; b) cuidado pessoal; c) habilidades sociais; d) utilização dos recursos da comunidade; e) saúde e segurança; f) habilidades acadêmicas; g) lazer; h) trabalho; Na hipótese, nenhum dos documentos juntados, seja nos autos originários ou neste recurso, que ateste que o agravante possui limitação e que esta tenha sido adquirida antes dos 18 anos, bem como que referida limitação esteja associada a duas ou mais áreas de habilidades supra elencadas. Dessa forma, reputo não evidenciada a probabilidade do direito alegado e nem o perigo da demora, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, para a concessão liminar vindicada, devendo a decisão agravada ser mantida em seu inteiro teor. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se as partes agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de março de 2024. CARLOS MARTINS Relator